Tribunal: TJDFT
Processo: 0747066-51.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TELEFONIA, TV E “INTERNET”. COBRANÇA INDEVIDA. VINCULAÇÃO À OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.

I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14).

II. Contratação, em meados de 2018, de plano de serviços de “internet”, TV a cabo e telefonia pelo valor mensal de R$ 269,89. Oferta, pela requerida, em janeiro/2019, do dobro de velocidade de “internet”, com os demais serviços de telefonia e TV, por R$ 259,90 por mês. Cobrança, nos meses subsequentes à contratação, de valores superiores ao contratado (Id 16709228 - Pág. 1/48).

III. As genéricas alegações acerca da legitimidade do débito não merecem prosperar, porquanto, além de não colacionada a gravação da oferta, conforme protocolo declinado pelo requerente, a empresa telefônica também não comprovou que o consumidor teria contratado o aumento da velocidade da “internet” a justificar a cobrança dos valores a maior em sua fatura mensal.

IV. Entrementes, as unilaterais cópias de telas de sistemas apresentadas pela empresa de telefonia (ID 16709251 - Pág. 14/15) não conferem o valor probatório pretendido. Precedente do TJDFT: 4a Turma Cível, Acórdão n. 830328.

V. Não comprovada, pois, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente (CPC, Art. 373, II) revela-se ilegítima a cobrança perpetrada, a fundamentar a condenação da recorrente/requerida na obrigação de cumprir o contratado e, assim, limitar as cobranças mensais ao valor de R$ 259,90 mensais no primeiro ano e R$ 279,90 no subsequente, para a sua execução.

VI. Igualmente, à míngua de engano justificável, escorreita a condenação da requerida à devolução em dobro (CDC, Art. 42, parágrafo único) da quantia indevidamente cobrada, nos meses subsequentes à contratação.

VII. No mais, a tese recursal de que teria ocorrido a prescrição ou a decadência do direito postulado não merece ser conhecida, tendo em vista se tratar de inovação recursal, pois caberia à recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno (contestação); não o fazendo, tem-se operada a preclusão.

VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei no 9.099/95, Arts. 46 e 55).